Tribunal: TJDFT
Processo: 0048736-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-07
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 90 DO CPC. SENTENÇA REFORMADA.
1. A responsabilidade pelo pagamento das despesas e honorários advocatícios prevista no art. 90, caput, do CPC, na hipótese de extinção do processo por decisão homologatória de desistência, renúncia ou reconhecimento jurídico do pedido é imputada àquele que desistiu, renunciou ou reconheceu.
2. Embora o caput do art. 90 do CPC defina que a condenação seja imputada ao desistente, é sabido que o pedido de desistência somente acarreta a condenação em honorários sucumbenciais se manejado após a formalização da relação processual.
3. Evidenciada que a extinção do processo por desistência se deu após o aperfeiçoamento da relação processual com a efetiva citação da parte contrária, os honorários advocatícios e as custas processuais deverão ser suportadas pelo desistente.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada.